Tribunal: TJSP
Processo: 2065258-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065258-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHAN
PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
2
VOTO No 9794
HABEAS CORPUS No 2065258-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 8a Vara Criminal
IMPETRANTE: Milena Jackeline Reis (Defensoria Pública)
PACIENTE: Jonathan Pereira Gomes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela defensora pública Milena Jackeline Reis, em favor de
Jonathan Pereira Gomes, visando ao relaxamento da prisão, por excesso de
prazo, ou à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do delito de roubo.
Aduz que “requereu a revogação da prisão do acusado
ressaltando-se a recomendação 62/2020, CNJ, que determina a reavaliação
das prisões, além disso o desrespeito ao determinado no art. 316, CPP (f. 105
e ss.), no entanto “tal pedido foi indeferido (f. 117), desrespeitando novamente
o determinado no art. 316, CPP, uma vez que o i. magistrado não
fundamentou em fatos concretos e atuais a necessidade da manutenção da
prisão cautelar” (sic), se baseando em “decisão proferida pelo i. juízo da
custódia, ocorrida em dezembro de 2019, três meses atrás, quando sequer se
falava em coronavírus” (sic).
Ressalta, também, que “o prolongamento da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
3
criminal, por mais de três meses, é injustificável e deu-se sem que o Paciente
tenha dado causa à mora, configurando constrangimento ilegal sua
permanência além do lapso temporal determinando no ordenamento jurídico”
(sic).
Sustenta, ainda, que “a audiência agendada para 23 de
março de 2020 não se realizou em razão da pandemia de COVID-19 e a
suspensão do prazo nos termos do provimento 2549/2020, CSM” (sic).
Argumenta, no mais, sobre “a situação emergencial de
saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), considerando que
estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade
são muito mais suscetíveis a disseminação de doenças virais” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 47/50), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 54/55) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 58/64).
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente foi preso em
flagrante e, posteriormente, denunciado por suposta infração ao artigo 157,
“caput”, do Código Penal, porque, na data de 24 de dezembro de 2019,
“subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente na simulação de estar
armado, em face da vítima Idileide Claudia Domingues Ferreira, o veículo
Chevrolet/Prisma, de placas FIZ-9649, avaliado em R$ 42.000,00, pertencente
a Rogério de Morais Ferreira (fls. 39), conforme boletim de ocorrência de fls.
03/07 e auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 08.” (sic, fls. 72/74 do
processo de conhecimento).
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
4
ordem deve ser denegada.
Isso porque não se vislumbra qualquer irregularidade
na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
bem como na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora
bem fundamentou a necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) Está presente hipótese de flagrante delito, uma vez
que a situação fática encontra-se subsumida às regras
previstas pelo art. 302 do CPP, sendo que o auto de
prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente
em ordem, não existindo nulidades, ilegalidades ou
irregularidades aptas a justificar o relaxamento da
prisão. Consta dos autos que o investigado foi
surpreendido logo após subtração do veículo da vítima,
com emprego de simulacro de arma de fogo, sendo o
investigado reconhecido pessoalmente pela vítima
como sendo o autor do roubo. Em cognição sumária, da
análise dos elementos informativos existentes nos
autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva
e indícios suficientes de autoria, consoante se infere
dos depoimentos da vítima, e da apreensão do bem em
poder do investigado, sendo de rigor, nos termos do
disposto no artigo 282, § 6o e artigo 310, inciso II,
ambos do Código de Processo Penal, a CONVERSÃO
da prisão em flagrante do averiguado em prisão
preventiva,
eis
que
presentes
os
requisitos,
fundamentos e condições de admissibilidade da prisão,
consoante artigos 311, 312 e 313, do Diploma
Processual Penal Pátrio, não se afigurando adequadas,
outrossim, na hipótese em tela, qualquer uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo
diploma legal. Com efeito, teria o investigado praticado
o grave delito de roubo, com emprego de simulacro de
arma de fogo (se utilizou de um controle remoto), o que
vem trazendo enorme desassossego à sociedade
brasileira,
mostrando-se
a
prisão
do
indiciado
necessária para garantia da ordem pública. Assim, a
manutenção da custódia se afigura imperiosa para
garantia da ordem pública. O crime em análise, em tese
praticado pelo ora investigado, possui pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de
reclusão, sendo, desta forma, a prisão necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
5
a correta e eficaz aplicação da lei penal, bem como
para
a
conveniência
da
instrução
processual,
permitindo, assim, a colheita da prova em Juízo sem
qualquer tipo de intervenção no ânimo da vítima e
testemunhas, que poderão realizar o necessário
reconhecimento judicial do acusado com a tranquilidade
que o ato requer. Dessa forma, considerando a espécie
do crime perpetrado e diante das circunstâncias
concretas do fato afigura-se que nenhuma das
cautelares previstas no artigo 319, do CPP, se mostra
suficiente e adequada ao caso. Assim, de rigor a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
de JONATHAN PEREIRA GOMES” (sic, fls. 25/26)
“(...)O pedido não merece guarida.
Em que pese a grave crise sanitária existente, em
todo o mundo, até a presente data, com relação ao
acusado, não houve modificação fática e jurídica do já
decidido em 25 de dezembro de 2019, pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal Plantão da Capital (fls. 53/55),
devendo, portanto, tal decisão permanecer em virtude
da manutenção dos pressupostos que ensejaram a
custódia celular além dos seu próprios e jurídicos
fundamentos.
Ademais, conforme bem salientou a DDa. Promotora
de Justiça, em sua manifestação, que acolho como
razão de decidir, pois não me é defeso, não há que se
falar em excesso de prazo para o encerramento da
instrução, pois este deve ser entendido conforme as
circunstâncias do caso concreto. No presente caso,
este Juízo não deu motivo para atrasos ou
redesignações de audiências, tomadas todas as
providencias necessárias para o regular andamento
processual do feito, em especial, após o término dos
eventos de força maior.
Destarte, fica indeferido o pedido” (sic, fl. 117 do
processo de conhecimento)
Como se vê, as r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
6
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar deste requisito, por si só, não ser
suficiente para amparar a segregação, deve ser apreciado no momento da
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
7
De outra parte, não há falar em relaxamento da prisão
por excesso de prazo, pois verifica-se que o feito tem tido tramitação normal,
tendo a douta autoridade coatora informado que a audiência de instrução
estava designada para o dia 10.02.2020, no entanto, “em virtude da
suspensão do expediente, decorrente das fortes chuvas ocorridas na cidade
de São Paulo, o ato processual não ocorreu” (sic), tendo sido redesignada
para o dia 23.03.2020, contudo, em razão da pandemia do Covid-19, os autos
aguardam “o decurso do prazo determinado no Provimento do Conselho
Superior da Magistratura Bandeirante no 2549/2020, para nova designação de
data” (sic).
Cumpre consignar que a suspensão dos prazos
processuais e das audiências, nos termos dos Provimentos nos 2.549/2020 e
2.550/2020, ambos do Conselho Superior Tribunal de Justiça, em face da
pandemia do Covid-19 (situação extraordinária e de força maior), não justifica
o relaxamento de prisão por excesso de prazo.
Além disso, há de se considerar o acúmulo de trabalho
nas Varas Criminais do Estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e
tolerável eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Assim, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, porque há muito as decisões
de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade, quando
eventual excesso de prazo se mostra justificado, em razão de peculiaridades
da causa ou quando comprovado inexistir inércia ou desídia do magistrado na
condução do feito, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou a impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065258-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
8
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator